Tribunal: TJBA
Processo: 0576411-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576411-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO GOMES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA POR FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE NA ATIVA E REVISÃO DOS PROVENTOS PARA CAPITÃO PM.
AUSÊNCIA DE PROVA DE APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO OU DE PRETERIÇÃO EM LISTA DE ACESSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
PARA AFASTAR A LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência, em ação na qual policial militar pleiteia promoção ao posto de 1º Tenente PM e reflexos na inatividade com proventos de Capitão PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a litispendência diante da extinção superveniente da ação anterior sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se o apelante possui direito subjetivo à promoção na carreira militar com base no cumprimento de interstício e curso preparatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de decisão que homologa a desistência da ação anterior, com extinção sem resolução do mérito, afasta a litispendência, impondo a anulação da sentença terminativa, nos termos do art. 493 do CPC.

Estando a causa madura, o tribunal pode julgar imediatamente o mérito, conforme art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

O cumprimento do interstício e a realização de curso preparatório geram apenas expectativa de direito à promoção, não configurando direito subjetivo sem o preenchimento de todos os requisitos legais.

A promoção na carreira militar depende da inclusão em lista de pré-qualificação, da existência de vaga e da aprovação em curso específico para ingresso no oficialato, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001.

A ascensão ao posto de 1º Tenente exige aprovação em curso de formação de oficiais auxiliares, não sendo possível a promoção automática por antiguidade.

A inexistência de prova de inclusão em lista de acesso, de aprovação em curso exigido ou de preterição arbitrária afasta a pretensão do apelante.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise de critérios técnicos e de merecimento para promoção militar, sob pena de violação à separação dos poderes.

A percepção de proventos com base em posto superior na inatividade não autoriza nova promoção ficta na ativa, sob pena de indevida duplicidade de vantagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção superveniente de ação anterior sem resolução do mérito afasta a litispendência e autoriza o prosseguimento do feito. 2. O cumprimento isolado de interstício temporal não gera direito subjetivo à promoção na carreira militar, constituindo mera expectativa de direito. 3. A promoção militar exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, incluindo inclusão em lista de acesso, existência de vaga e aprovação em curso específico. 4. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na avaliação de critérios de promoção funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 493, 1.013, § 3º, I, e 98, § 3º; CF/1988, art. 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 134 e 164.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0574438-63.2016.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0576411-53.2016.8.05.0001, originária da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante FRANCISCO GOMES DE CERQUEIRA e apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III